Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-14.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800691-14.2023.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS NOS AUTOS. FALSIDADE DE DEPOIMENTOS E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL
. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário;

2. Assim, por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie;

3. Revisão Criminal conhecida, e julgada improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e, julgar improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com inicio em 28 de março e término em 04 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/Pa,
28
de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, I e IV do CP
.

Narra a revisional, que no dia 17/11/2014, em sede de instrução processual, o juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, ouviu testemunhas em comunicação, que combinavam depoimento do lado de fora da sala de audiência.

Alega que O Magistrado reconheceu a flagrante ilegalidade em audiência, as testemunhas foram ouvidas, depois em momento posterior, em plenário do júri, contribuindo para o convencimento dos jurados, o que é ilegal.

Aduz que a situação foi agravada, pelo fato de as testemunhas em apreço, sequer terem presenciado o fato. Muito pelo contrário, são todos policiais, de outro distrito, que chegaram ao local do fato somente no dia seguinte, após a morte da vítima.

Assevera que levantou-se a hipótese da autoria ter sido cometida por um nacional, que teve sua alcunha (pacotão) revelada pelos mesmos policiais, mas que como não foi encontrado, sequer ingressou aos autos para prestar depoimento/esclarecimento.,

Afirma que fica evidente que o julgamento do processo em questão se deu com nulidade insuperável em audiência de instrução, devendo o processo ser devolvido à origem para que retome seu curso a partir da nulidade, já que a punibilidade não foi extinta.

Esclarece que em decisão de Pronúncia, em 10/03/2015, o juízo de Icoaraci não se pronunciou sobre diversas questões de direito levantadas pela defesa, como ilegalidades perpetradas no curso do processo em análise, como tomada de depoimento em sede policial do investigado totalmente embriagado, testemunhas policiais em comunicação combinando depoimento do lado de fora da audiência, suspeito mencionado pelos policiais que ficou de fora tanto do Inquérito Policial, quanto por desídia judicial e etc.

Alega que o réu estava embriagado quando foi ouvido em sede policial, que as testemunhas estavam se comunicando e combinando depoimentos e foram ouvidas como informantes, a sessão do Tribunal do Júri foi sustada e por força da Resolução nº 21/2016, o processo foi redistribuído para a 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belém.

Conclui que houve ofensa ao art. 5º, III, da CFRB, pois a autoridade competente para julgamento do feito seria o Juízo da Comarca de Icoaraci, e que a Resolução nº 21/2016 não é Lei nem possui a mesma força; ofensa ao art. 5º, LVI, da CRFB, uma vez que foram admitidas provas ilícitas em razão da suposta confissão do acusado em estado de completa embriaguez e a oitiva em plenário de testemunhas reconhecidamente em comunicação durante a instrução processual; e ofensa ao art. 5º, LXI, da CRFB, em razão de diversas decisões sem fundamento, tendo as manifestações da defesa sido ignoradas pelo órgão julgador e acusador.

Dessa maneira, requer a procedência total da ação para reconhecer as nulidades e violações apresentadas na inicial e anular o processo em análise e que os direitos perdidos do autor sejam restabelecidos, inclusive a liberdade.

Na data de 16.02.2023, a Secretaria da Seção de Direito Penal, certificou o pagamento das custas (ID 12715312 – Pág. 129).

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pela
improcedência
do pedido revisional ajuizado por SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista
a atuação judicial contrária ao texto da Lei; decisão contrária às provas nos autos; falsidade de depoimentos e violação do Princípio do Juiz Natural
.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo
a quo
, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Inconformado com esse
decisum,
houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde as questões da presente Revisão Criminal já foram satisfatoriamente debatidas em segunda instância, conforme se vê do Acórdão ID 12438472 – Págs. 17/20, que deu improvimento ao apelo da defesa, restando o aresto assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CRIMINAL DECORRENTE DE LEI OU ATO NORMATIVO QUE A ALTERE EM RAZÃO DA MATÉRIA, NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS COLETADAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM A NARRATIVA CONSTANTE DA DENÚNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

Vale transcrever fundamentação da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, Relatora da apelação penal:

“(...) V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, analiso a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural.

Alegou o recorrente que o deslocamento da competência para processar e julgar o processo operada pela Resolução nº. 21/2016 editada por este Tribunal, importa em vicio passível de nulidade por violação ao princípio do juiz natural, isso porque o acusado deveria ter sido julgado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Distrital de Icoaraci-PA, já que o delito fora cometido em Outeiro, localidade abrangida pela competência do órgão judicial precitado.

Sem razão o apelante.

Como é sabido, é pacífico no âmbito da doutrina[1], o entendimento segundo o qual a modificação da competência criminal, decorrente de lei ou ato normativo que a altere em razão da matéria, não implica violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a Constituição Federal somente assegurou o processo e julgamento frente a autoridade competente, sem exigir que órgão julgador seja pré-constituído ao delito praticado (art.5º, LVII, CF[2]), devendo prevalecer a regra versada no art.2º do CPP[3] (tempus regit actum).

Ademais, segundo a jurisprudência remansosa dos tribunais superiores[4], essa norma modificativa da competência deve ter aplicação imediata aos feitos em andamento, salvo se já houver sentença relativa ao mérito, hipótese em que o processo deve seguir na jurisdição em que ela foi prolatada, o que não é o caso dos autos.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

No que diz respeito à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, também se trata de tese que não merece prosperar.

A autoria e a materialidade do crime foram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o laudo de exame cadavérico (id nº.4314531) e o depoimento das testemunhas, os policiais civis Rui Sales Macedo Alves, Marcia Virtuozo dos Santos e Franciley dos Santos Ferreira que realizaram a prisão em flagrante (id nº. 4314599/4314605, id nº. 4316361/4316570 e id nº. 4314608/4314613), os quais atestam a procedência do pedido formulado na denúncia no sentido de que Sandro Luiz Gouveia Nascimento cometeu o delito de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Pontuo que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem firmado, reiteradamente, o entendimento de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova[5], o que não ocorreu.

No caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais civis se encontram em harmonia com a prova coletada tanto na fase de inquérito policial quanto em sede judicial, não havendo razões aptas a desacreditá-las.

Em suma, o improvimento do apelo é de rigor.

Ante exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora”

Assim, vejo que não houve sentença condenatória contrária as provas dos autos, uma vez que as provas carreadas nos autos dão conta de que o acusado desferiu 40 (quarenta) facadas na vítima, que veio a óbito no local do crime.

À guisa de informação, vale salientar que quanto a alegação de nulidade dos testemunhos, o Magistrado
a quo
, não a reconheceu, fundamentando que
“(...) as testemunhas estão separadas e que uma não está ouvindo o depoimento da outra e que a decisão sobre a contradição foi pretérita, e neste momento, como Presidente da Sessão entende que não há motivos para tal, uma vez que não há como ouvir o depoimento umas das outras. (...)”.

Outrossim, quanto a Resolução nº 21/2016, que deslocou para a 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belém os processos referentes ao Tribunal do Juri da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, foi em razão da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional, a qual constitui direito fundamental e serviço público essencial, bem como pela necessidade de melhoria da Meta 2 do CNJ e da Meta 4 do ENASP-CNJ, e ainda pela crescente demanda de processos de competência do Tribunal do Juri em curso na 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci.

Esclareço que as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça, visam assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais, não havendo que se falar contrariedade a texto de Lei.

Ademais, resta claro que o revisionando busca
rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal
, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE.

Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir.

Melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação.

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.

Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco

demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido.

AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.

-
A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu
, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte
.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. (2020.02629205-95, 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19).

A defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença e do recurso de apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu, friso, teses já apreciadas.

A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

Assim, por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
28
de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/04/2023